Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. ATRASO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ERRO DE MEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NOME DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
4. A dívida por fornecimento de água tem natureza pessoal, devendo, em regra, recair sobre quem contratou o serviço. Todavia, a assunção da obrigação de adimplir as despesas do imóvel após a imissão, constante na cessão de direito firmada com o antigo possuidor, a confissão de uso do serviço pelo período da dívida e o pedido de restabelecimento do fornecimento de água demonstram que a consumidora/apelante é a verdadeira devedora. As alegações sem prova indicam a tentativa da parte de se esquivar de sua responsabilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.